Tribunal: TJDFT
Processo: 0732074-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732074-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: CLAUDIA LOULA RIBEIRO VAZ EXECUTADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Claudia Loula Ribeiro Vaz contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que sobrestou a ação de cumprimento de sentença individual da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO